Tribunal: TJES
Processo: 0013596-44.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013596-44.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIORC FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMPREGADORA. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta em face de empresa empregadora. Na inicial, a autora alegou inadimplemento contratual decorrente do não repasse de valores referentes a empréstimos consignados descontados dos salários dos empregados da ré, com base em convênio firmado entre as partes. Requereu o pagamento de R$ 66.653,78, além da obrigação de repassar as parcelas vincendas. A ré foi devidamente citada, manteve-se inerte e teve decretada sua revelia, mas os efeitos materiais não foram reconhecidos pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos materiais da revelia devem ser aplicados em favor da instituição financeira autora, diante da inércia da ré e da presunção de veracidade dos fatos; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da empregadora ao pagamento dos valores não repassados e à obrigação de fazer quanto aos repasses futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia, regularmente decretada em razão da citação válida e ausência de contestação, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente em demandas que versam sobre direitos disponíveis.

4. Inexistem nos autos elementos que afastem os efeitos materiais da revelia, como hipótese de inverossimilhança ou contradição com a prova documental, nos termos do art. 345 do CPC.

5. O convênio para concessão de empréstimos mediante consignação em folha de pagamento firmado entre as partes prevê, de forma clara, a obrigação da empregadora de reter os valores na folha de pagamento e repassá-los à instituição financeira até o 7º dia útil do mês seguinte.

6. A autora apresentou documentação hábil a demonstrar os valores devidos, como faturas, planilhas de débitos e comunicações eletrônicas que especificam os valores não repassados e os contratos inadimplidos.

7. A prova do repasse é ônus da empregadora, que, ao permanecer revel, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A Lei nº 10.820/2003 estabelece que o empregador responde como devedor principal e solidário pelo não repasse dos valores descontados em folha, sendo tal obrigação de natureza legal e contratual (art. 5º, §1º).

9. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão do convênio não afasta as obrigações relativas aos contratos já firmados com os empregados, devendo ser mantida a obrigação de fazer quanto aos repasses, quando houver efetivo desconto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A revelia regularmente decretada em ações que tratam de direitos patrimoniais disponíveis gera a presunção de veracidade das alegações autorais, salvo se verificada sua inverossimilhança ou contradição com prova dos autos. A empregadora que firma convênio para operação de empréstimo consignado responde, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 10.820/2003, como devedora principal e solidária pelo não repasse dos valores descontados em folha de pagamento de seus empregados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345 e 373, II; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 10.820/2003, art. 5º, §1º; CC, art. 406, §1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001085-52.2021.8.08.0049, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.11.2024; TJMG, Apelação Cível nº 10000210625299005, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 01.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BIORC FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES,
que,
nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(1)
a necessidade de reconhecer os efeitos da revelia e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial (art. 344 do CPC), enfatizando a verossimilhança de suas alegações;
(2)
que o ônus de provar o repasse cabia à Ré (art. 373, II, do CPC) e que a documentação acostada (faturas de cobrança e planilhas de débito) é suficiente para comprovar o valor devido de R$ 66.653,78, desconstituindo a alegação de falta de memória de cálculo;
(3)
que a essência da lide reside no descumprimento do convênio de consignação, imputando à empregadora a responsabilidade pelo repasse dos valores retidos.

Diante dessas premissas, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões.

A narrativa inicial da Apelante é de que celebrou com a Apelada, em 26 de abril de 2017, um "Convênio para Concessão de Empréstimo/Financiamento Mediante Consignação em Folha de Pagamento" (fls. 31/37 ), com o propósito de oferecer crédito consignado aos funcionários da empresa ré. De acordo com os termos contratuais, cabia à instituição financeira Apelante conceder os empréstimos e enviar a relação de descontos para averbação, enquanto à empresa Apelada competia descontar as parcelas diretamente na folha de pagamento dos empregados e repassar os valores retidos à Apelante até o 7º (sétimo) dia útil de cada mês (Cláusula Quarta).

Aduz a Apelante que, desde fevereiro de 2019, a empresa Servinel, ora Apelada, mesmo efetivando os descontos das parcelas dos empréstimos diretamente dos salários de seus funcionários, deixou de efetuar o repasse desses valores à Biorc Financeira, sem apresentar qualquer justificativa para o inadimplemento contratual.

Diante dessa retenção indevida, a Apelante buscou a tutela jurisdicional para reaver o montante de R$ 66.653,78 (sessenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), referente ao valor principal das parcelas descontadas e não repassadas até a data da propositura da ação, além da condenação da Ré à obrigação de fazer o repasse das parcelas vincendas até a quitação dos contratos.

Inicialmente, a demanda foi ajuizada em face de Servinel Comércio e Serviços Ltda. e seus sócios Marcos Felix Loureiro e Joyce Paulo de Souza, entretanto, a Magistrada de origem homologou a desistência da ação em relação aos sócios e determinou o prosseguimento apenas contra a empresa Servinel.

Em virtude dessa retificação, houve nova citação da Servinel (Id. 10202274), que foi devidamente cumprida na pessoa do sócio Marcos Felix Loureiro em 19/09/2023, conforme Certidão do Oficial de Justiça (Id. 10202279). A despeito da citação regular, a requerida se manteve inerte, o que levou à certificação do decurso de prazo sem contestação.

Sobreveio a Sentença (Id. 10202284), que, embora tenha reconhecido a revelia da ré, afastou a plenitude de seus efeitos, proferindo julgamento de improcedência do pleito autoral, com base nos seguintes argumentos: a) ausência de elementos que evidenciem o desconto das parcelas em folha e o não repasse das quantias; b) os contracheques apresentados seriam, em sua maior parte, ilegíveis; c) os e-mails seriam genéricos, sem especificar o que estava sendo cobrado; e d) a Autora não teria apresentado memória de cálculo para corroborar o crédito.

Superados esses apontamentos iniciais, passa-se à análise das teses recursais.

O ponto central para a análise do recurso reside na correta aplicação dos efeitos da revelia, prevista no Código de Processo Civil. O Juízo de primeiro grau, embora tenha formalmente decretado a revelia da requerida
Servinel Comércio e Serviços Ltda
., deixou de aplicar a plenitude de seus efeitos, sob o entendimento de que os documentos apresentados pela Autora seriam insuficientes para comprovar o direito alegado, notadamente a ausência de prova do desconto em folha e do não repasse.

Conforme o minucioso exame dos autos, a Apelada foi validamente citada por mandado cumprido por Oficial de Justiça. Portanto, a decretação da revelia é indiscutível e está em conformidade com o artigo 344 do Código de Processo Civil, que estabelece que, “
s
e o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Para que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não seja aplicada, o Código de Processo Civil traz as exceções do art. 345. No caso em tela, o litígio versa sobre direitos patrimoniais e contratuais disponíveis, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses que afastariam o efeito material da revelia. O questionamento levantado na r. sentença reside na suposta inverossimilhança das alegações ou a contradição com a prova constante dos autos (art. 345, IV, do CPC). Contudo, a análise detalhada dos autos demonstra que as alegações da Apelante são, de fato, verossímeis e encontram respaldo no arcabouço probatório mínimo que acompanhou a inicial.

A Instituição Financeira Apelante fundamenta sua pretensão na existência de um convênio de consignação, instrumento contratual que foi expressamente juntado aos autos (fls. 31/37). A revelia da empresa Apelada, que é a parte que detém a guarda dos documentos comprobatórios de desconto e repasse (os contracheques e os comprovantes de transferência bancária), reforça substancialmente a verossimilhança da alegação de que houve retenção sem o subsequente repasse.

Em que pese a eventual dificuldade de leitura de partes do material digitalizado do processo físico original, a recorrente anexou aos autos relatórios detalhados de faturas e planilhas de débito que especificam os contratos, clientes, número de parcelas e os valores cobrados, como se observa às fls. 75/77, 85/87 e 91/93 (VOL 001-1), que somadas totalizam o valor cobrado na petição inicial de R$ 66.653,78 (sessenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos). O valor total cobrado corresponde à soma das parcelas vencidas e não repassadas relativas aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2019, devidamente detalhadas e identificadas.

Ainda que os contracheques estivessem parcialmente ilegíveis, como alegado pelo juízo
a quo
, a presunção de veracidade decorrente da revelia, somada à natureza do contrato de consignação e à prova das faturas, torna desnecessária a exigência de prova cabal e minuciosa do desconto por parte da Instituição Financeira.

A Operação de consignação pressupõe, por sua própria natureza, que o empregador (Servinel) efetue a retenção dos valores na fonte pagadora. Se a Servinel foi a responsável por operar o sistema de consignação e foi revel, não pode o Poder Judiciário penalizar a credora exigindo provas que, na verdade, seriam ônus da devedora.

A alegação da sentença de que os e-mails eram genéricos também não se sustenta, pois as comunicações eletrônicas demonstram a persistente cobrança da Autora em relação às "faturas" em aberto (fls. 67/73, 79/83, 89/95), o que, em conjunto com as faturas detalhadas, comprova a notificação e a tentativa de solução extrajudicial pela Apelante.

Em suma, a Apelante logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a Apelada, sendo revel, não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC), restando plenamente configurada a mora e o descumprimento do convênio.

Ressalta-se que, o cerne da questão jurídica envolve a responsabilidade da empresa empregadora que se vincula a um convênio de consignação. A relação de empréstimo em folha de pagamento cria uma tríade negocial: o mutuário (empregado), o mutuante (instituição financeira) e o consignatário (empregador), que age como intermediário obrigatório na retenção e repasse das parcelas.

A Lei nº 10.820/03, que rege a matéria, é clara ao estabelecer as obrigações do empregador na cadeia de pagamento. Assim, o empregador não pode reter valores descontados do salário do empregado destinados à instituição financeira, deixando de repassá-los, sob pena de se apropriar indevidamente de quantia que não lhe pertence.

Consoante se verifica, o dever de repasse é uma obrigação de natureza contratual e legal, e seu descumprimento enseja a responsabilização da Servinel.
O artigo 5º, § 1º, da Lei n.º 10.820/03, em especial, confere ao empregador que falha no repasse a condição de
devedor principal e solidário
perante a instituição financeira.
Confira-se:

Art. 5º O empregador será o responsável pelas informações prestadas, pelo desconto e pelo recolhimento dos valores devidos por meio dos sistemas ou das plataformas de que trata o art. 2º-A desta Lei, nos termos estabelecidos em regulamento.

§ 1º
O empregador, salvo disposição contratual em contrário, não será corresponsável pelo pagamento dos empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e arrendamentos mercantis concedidos aos seus empregados, mas responderá como devedor principal e solidário perante a instituição consignatária por valores a ela devidos em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e de seu regulamento que deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados
.

A retenção da parcela e o não repasse configuram ato ilícito que obriga a reparação do dano, em conformidade com os artigos 186 e 927 do Código Civil.
Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR NÃO REPASSE DE VALORES CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Agrosabor Industrial Ltda. contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S.A.), condenando a empresa ao pagamento de R$ 49.854,71. A decisão fundamentou-se na obrigação contratual da empresa de reter e repassar ao banco os valores consignados nos salários dos funcionários, obrigação esta que não teria sido cumprida, segundo os autos. A apelante alega que os débitos cobrados são de responsabilidade dos funcionários, argumentando que eventuais valores descontados foram devolvidos aos empregados, que passaram a quitar as obrigações diretamente com o banco, e solicita a produção de prova testemunhal para confirmar tal orientação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a empregadora (Agrosabor Industrial Ltda.) é responsável pelo repasse dos valores consignados nos salários dos empregados ao banco credor, conforme previsto contratualmente, ou se essa responsabilidade recai exclusivamente sobre os funcionários que realizaram os empréstimos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes impõe à empregadora a responsabilidade de reter e repassar ao banco os valores consignados nos contracheques dos funcionários, configurando descumprimento contratual a falta de repasse. 4. O artigo 5º, § 1º, da Lei n. 10.820/03 estabelece que o empregador responde como devedor principal e solidário por valores devidos ao consignatário, caso esses valores deixem de ser repassados por falha ou culpa do empregador. 5. O inadimplemento da apelante em relação ao repasse dos valores

consignados caracteriza ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, obrigando-a à reparação dos danos causados ao banco apelado
. 6. A alegação da apelante de que os valores foram devolvidos aos funcionários e que eles passaram a quitar as obrigações diretamente com o banco não exclui a responsabilidade da empresa pelo repasse ao banco, nos termos do contrato e da legislação aplicável. 7. A prova testemunhal requerida pela apelante é considerada desnecessária, uma vez que a omissão no repasse dos valores encontra-se comprovada e é incontroversa nos autos, nos termos do art. 374, inciso III, do CPC. 8. O princípio da proteção da confiança justifica a manutenção da sentença, pois o banco consignatário confiou que a empregadora cumpriria sua obrigação de repassar os valores descontados dos salários dos funcionários. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001085-52.2021.8.08.0049 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 28/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CONVÊNIO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A EMPRESA RÉ PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DEVIDOS . INADIMPLEMENTO DA RÉ.
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 -
Pela sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela (autora), nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil . 2 - Comprovado o inadimplemento da ré com relação ao convênio firmado com a instituição financeira, mantém-se a sentença por meio da qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes
. (TJ-MG - AC: 10000210625299005 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Por fim, a sentença
equivocou-se ao tratar a rescisão do convênio, prevista na Cláusula Nona, como única resposta possível ao descumprimento contratual
, bem como ao afastar a possibilidade de imposição de obrigação de fazer sob o argumento de inexistência de garantia quanto à realização futura dos descontos. Tal compreensão
não se harmoniza com a estrutura do ajuste firmado nem com a finalidade protetiva que orienta os contratos de consignação em folha de pagamento
.

O pedido formulado pela Apelante é
claramente dúplice
, abrangendo:
(a)
a cobrança dos valores
já descontados dos empregados e indevidamente não repassados
, no montante de
R$ 66.653,78
, e
(b)
a imposição de
obrigação de fazer
, consistente no
repasse das parcelas vincendas até a integral liquidação dos empréstimos consignados
. A
Cláusula Nona do convênio
, ao disciplinar a possibilidade de rescisão,
não exonera a convenente das obrigações já constituídas
, mas, ao contrário, estabelece expressamente, em seu
Parágrafo Único
, que eventual rescisão
não afeta os direitos e deveres das partes em relação aos contratos de empréstimo anteriormente celebrados
, os quais permanecem
em pleno vigor e efeito, em todos os seus termos
.

CLÁUSULA NONA [...]
PARAGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento não afetará os direitos e obrigações das partes em relação aos empréstimos/financiamentos contratados com base neste convênio anteriormente ao seu término, em relação aos quais o presente acordo será considerado em pleno vigor e efeito, em todos os seus termos
.

Essa previsão contratual revela opção consciente das partes por
preservar a continuidade das obrigações financeiras assumidas perante os empregados
, evitando que eventual rompimento do convênio
transfira a estes o ônus do inadimplemento da empregadora
, o que se mostra coerente com a natureza dos empréstimos consignados e com os princípios da
boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Dessa forma, a obrigação de repasse subsiste integralmente em relação aos contratos já averbados, ainda que, em tese, viesse a ocorrer futura rescisão do convênio, impondo-se a condenação da Servinel tanto ao pagamento dos valores pretéritos indevidamente retidos
(
R$ 66.653,78
)
, quanto ao repasse das parcelas vincendas, desde que efetivamente descontadas da remuneração dos empregados, em estrita observância ao ajuste contratual, sobretudo para não prejudicar terceiros de boa-fé, que não podem ser penalizados por conduta imputável exclusivamente à empregadora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
procedentes os pedidos da inicial para:
a)
Condenar a Apelada SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ao pagamento do valor de R$ 66.653,78 (sessenta e seis mil
e
seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), referente às parcelas de empréstimos consignados não repassadas, devendo este valor ser acrescido de correção monetária
pelo IPCA desde o
prejuízo (súmula 43, STJ)
e juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei n.º 14.905/2024;

b)
Condenar a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer
, consistente no
repasse à Apelante das parcelas relativas aos contratos de empréstimo consignado já averbados em folha de pagamento de seus empregados
,
sempre que houver efetivo desconto
, devendo tal obrigação
perdurar até a integral liquidação dos respectivos contratos
, nos termos expressamente previstos no instrumento contratual firmado entre as partes.

In
verto os ônus da sucumbência, condenando a parte requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar
procedentes os pedidos da inicial para:
a)
Condenar a Apelada SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ao pagamento do valor de R$ 66.653,78 (sessenta e seis mil
e
seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), referente às parcelas de empréstimos consignados não repassadas, devendo este valor ser acrescido de correção monetária
pelo IPCA desde o
prejuízo (súmula 43, STJ)
e juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei n.º 14.905/2024;

b)
Condenar a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer
, consistente no
repasse à Apelante das parcelas relativas aos contratos de empréstimo consignado já averbados em folha de pagamento de seus empregados
,
sempre que houver efetivo desconto
, devendo tal obrigação
perdurar até a integral liquidação dos respectivos contratos
, nos termos expressamente previstos no instrumento contratual firmado entre as partes.

Outrossim, i
n
verter os ônus da sucumbência, condenando a parte requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.